Tribunal: TJSP
Processo: 2206072-14.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONHECIMENTO – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NA FORMA DA LEI ESTADUAL 13.918/09 – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – NECESSIDADE – PRETENSÃO VOLTADA PARA TAMBÉM AFASTAR A INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA E A SUA REDUÇÃO EM RAZÃO DA SUA NATUREZA CONFISCATÓRIA – MULTA QUE NÃO EXCEDE CEM

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONHECIMENTO – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NA FORMA DA LEI ESTADUAL 13.918/09 – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – NECESSIDADE – PRETENSÃO VOLTADA PARA TAMBÉM AFASTAR A INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA E A SUA REDUÇÃO EM RAZÃO DA SUA NATUREZA CONFISCATÓRIA – MULTA QUE NÃO EXCEDE CEM POR CENTO DO VALOR DO IMPOSTO DEVIDO – EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CARACTERIZADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.